Tribunal: STF
Processo: ARE 1411510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. LEI 11.784/2008. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MANUTENÇÃO DA PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS APÓS O PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA PARIDADE. RE 662.406/AL.



    1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    2. A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, instituída pela Medida Provisória n. 431, de 14/5/2008, e posteriormente convertida na Lei 11.784/2008, se sujeita a critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional estabelecidos em atos dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, e até que sejam efetivados os ciclos de avaliações deve ser paga aos servidores inativos e pensionistas, nos mesmos moldes que aos servidores ativos. Assim, os servidores inativos e pensionistas fazem jus à percepção da GDPGPE em 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido no Anexo V-A da Lei 11.784/2008.



    3. No âmbito do Ministério dos Transportes, órgão ao qual estão vinculados os autores desta ação, em observância ao disposto na Lei 11.357/2006 e suas alterações e, ainda, ao Decreto 7.133, de 19 de marco de 2010, já houve a regulamentação da GDPGPE, sendo que através da Portaria 256/2010, publicada no D.O.U de 07/10/2010 foram implementados os critérios procedimentos específicos de Avaliação de Desempenho Individual referentes ao primeiro ciclo de avaliação dos servidores em atividade, para efeito de percepção da gratificação. Entre outra medidas, estabeleceu a mencionada portaria o período correspondente ao primeiro ciclo de avaliação de desempenho da categoria (01/09/2010 a 30/09/2010), com efeitos financeiros a partir de 01/01/2009, determinando, ainda a compensação de eventuais diferenças recebidas a maior ou a menor. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 662.406, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe publ. em 03/08/2015, firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”.



    4. Ressalte-se, ademais que o fim da paridade no pagamento da GDPGPE aos inativos não importa em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV, XXXVI, XL e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente